Tribunal: TCU
Processo: 005.182/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Processo de prestação de contas referente ao exercício de 2024 do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Inteiro teor:
Acórdão 542/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de processo de prestação de contas anuais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), relativas ao exercício de 2024; Considerando que as contas foram apresentadas em conformidade com as normas de regência, tendo a Controladoria-Geral da União (CGU) emitido opinião com ressalvas sobre a conformidade das transações subjacentes, apontando inconformidades relevantes, mas não generalizadas; Considerando que as ressalvas apontadas referem-se especificamente: (i) à insuficiência dos mecanismos de controle instituídos pelo MDS em relação à validação dos valores praticados nos Termos de Colaboração e de Fomento celebrados com Organizações da Sociedade Civil (OSC), gerando risco de sobrepreço pela falta de critérios objetivos na aprovação de orçamentos ; (ii) a falhas pontuais nos procedimentos para a aplicação e no monitoramento das Ações Especiais de Pagamento (AEP) em municípios em situação de desastre, caracterizadas pela ausência de relatórios de monitoramento e falta de integração de informações gerenciais ; e (iii) a falhas relacionadas à regulamentação e à gestão do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, notadamente a ausência de justificativa registrada em mais de 90% das ações de desbloqueio e reversão de cancelamento de benefícios ; Considerando que a falha referente à ausência de plano de ação para o processo de ressarcimento do Auxílio Emergencial pago indevidamente foi relevada, tendo em vista a revogação da portaria que exigia tal plano e a implementação do sistema VEJAE para viabilizar as cobranças; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) propôs o julgamento pela regularidade com ressalva das contas dos gestores envolvidos nas impropriedades relativas à validação de valores em parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSC), ao monitoramento de Ações Especiais de Pagamento (AEP) e à regulamentação do Auxílio Gás; Considerando que, quanto aos demais responsáveis, a unidade técnica propôs o julgamento pela regularidade das contas, dando-lhes quitação plena; Considerando que o Ministério Público anuiu ao encaminhamento proposto pela unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, 18 e 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, em: a) julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, as contas dos Srs. José Wellington Barroso de Araújo Dias, CPF XXX.556.633-XX, Osmar Ribeiro de Almeida Júnior, CPF XXX.916.863-XX, Sr. Herbert Buenos Aires de Carvalho, CPF XXX.719.813-XX, e da Sra. Eliane Aquino Custodio, CPF XXX.072.701-XX, dando-lhes quitação; b) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, as contas dos Srs. Ranniêr Costa Ciriano, CPF XXX.881.143-XX, Marcos de Souza e Silva, CPF XXX.055.047-XX, Ayrton Galliciani Martinello, CPF XXX.906.631-XX, Avelino Medeiros da Silva Filho, CPF XXX.752.503-XX, André Quintão Silva, CPF XXX.688.756-XX, Gustavo Alves de Souza, CPF XXX.315.705-XX, Antônio José Gonçalves Henriques, CPF XXX.501.137-XX, Felipe Monteiro e Silva, CPF XXX.159.813-XX, Paulo Henrique Vieira de Almeida Júnior, CPF XXX.112.443-XX, Ariane Sidia Benigno Silva Felipe, CPF XXX.724.293-XX, Valéria Torres Amaral Burity, CPF XXX.224.333-XX, Letícia Bartholo de Oliveira e Silva, CPF XXX.483.561-XX, Lilian dos Santos Rahal, CPF XXX.363.848-XX, Luiz Carlos Everton de Farias, CPF XXX.845.548-XX, Lais Wendel Abramo, CPF XXX.232.758-XX, Isis Leite Ferreira, CPF XXX.362.767-XX, Gismália Luiza Passos Trabuco, CPF XXX.989.185-XX, Alexandre Arbex Valadares, CPF XXX.079.120-XX, Magdalena Sophia Oliveira Pinheiro Villar De Queiroz, CPF XXX.683.777-XX, Walter Shigueru Emura, CPF XXX.114.828-XX, Rosileide Assis de Paula, CPF XXX.151.201-XX, Rosane da Cunha e Silva, CPF XXX.756.257-XX, Patricia Chaves Gentil, CPF XXX.274.301-XX, Camile Marques Sahb, CPF XXX.932.101-XX, Alison Ramon Santos E Silva, CPF XXX.604.833-XX, Saumineo da Silva Nascimento, CPF XXX.094.495-XX, Luana Simões Pinheiro, CPF XXX.614.351-XX, e Maria Carolina Pereiras Alves, CPF XXX.275.301-XX, dando-lhes quitação plena; c) informar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) deste acórdão; e d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 005.182/2025-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2024) 1.1. Responsáveis: José Wellington Barroso de Araújo Dias, CPF XXX.556.633-XX, Osmar Ribeiro de Almeida Júnior, CPF XXX.916.863-XX, Sr. Herbert Buenos Aires de Carvalho, CPF XXX.719.813-XX, Eliane Aquino Custodio, CPF XXX.072.701-XX, Ranniêr Costa Ciriano, CPF XXX.881.143-XX, Marcos de Souza e Silva, CPF XXX.055.047-XX, Ayrton Galliciani Martinello, CPF XXX.906.631-XX, Avelino Medeiros da Silva Filho, CPF XXX.752.503-XX, André Quintão Silva, CPF XXX.688.756-XX, Gustavo Alves de Souza, CPF XXX.315.705-XX, Antônio José Gonçalves Henriques, CPF XXX.501.137-XX, Felipe Monteiro e Silva, CPF XXX.159.813-XX, Paulo Henrique Vieira de Almeida Júnior, CPF XXX.112.443-XX, Ariane Sidia Benigno Silva Felipe, CPF XXX.724.293-XX, Valéria Torres Amaral Burity, CPF XXX.224.333-XX, Letícia Bartholo de Oliveira e Silva, CPF XXX.483.561-XX, Lilian dos Santos Rahal, CPF XXX.363.848-XX, Luiz Carlos Everton de Farias, CPF XXX.845.548-XX, Lais Wendel Abramo, CPF XXX.232.758-XX, Isis Leite Ferreira, CPF XXX.362.767-XX, Gismália Luiza Passos Trabuco, CPF XXX.989.185-XX, Alexandre Arbex Valadares, CPF XXX.079.120-XX, Magdalena Sophia Oliveira Pinheiro Villar De Queiroz, CPF XXX.683.777-XX, Walter Shigueru Emura, CPF XXX.114.828-XX, Rosileide Assis de Paula, CPF XXX.151.201-XX, Rosane da Cunha e Silva, CPF XXX.756.257-XX, Patricia Chaves Gentil, CPF XXX.274.301-XX, Camile Marques Sahb, CPF XXX.932.101-XX, Alison Ramon Santos E Silva, CPF XXX.604.833-XX, Saumineo da Silva Nascimento, CPF XXX.094.495-XX, Luana Simões Pinheiro, CPF XXX.614.351-XX, e Maria Carolina Pereiras Alves, CPF XXX.275.301-XX. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.